Tribunal: TJMT
Processo: 1002064-17.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por ALDEMIR BERLANDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela e determinou a intimado da parte autora para trazer aos autos o verso do contrato de arrendamento, a fim de comprovar a data do reconhecimento de firma.
Aduz o agravante que, ajuizou a demanda na origem pretendendo a anulação dos referidos atos administrativos, que foram lavrados de forma indevida em seu desfavor, já que não era e nem nunca foi arrendatário da fazenda, sendo que os auto de infração foram lavrados em face da pessoa errada.
Assevera que, a Fazenda São Francisco é de propriedade de Antonio Ceballos Yasuda e Marcia Aparecida Ceballos Yasuda e que, na data de 07/08/2017 a área agricultável da fazenda foi arrendada para Alexandre de Oliveira (CPF no 937.843.921-72), estando tal contrato ainda em vigor.
Afirma que, após serem lavradas, as autuações ambientais administrativas foram comunicadas ao Parquet, que então instaurou inquérito civil e depois ajuizou ação civil pública ambiental em face dos proprietários da fazenda, da arrendadora, do Agravante e de Alexandre de Oliveira, através do processo PJE no 1002196- 24.2020.8.11.0007.
Ressalta que, sendo formalizado Termo de Ajustamento de Conduta, foi reconhecida a ausência de responsabilidade do Agravante em relação aos fatos que ocasionaram os autos de infração e termos de embargo.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada para suspender os efeitos dos autos de infração n. 133419 e 133420, dos termos de embargo, até o julgamento definitivo deste recurso. E, ainda, suspensão dos efeitos da CDA n. 2021447975 e da exigibilidade do crédito tributário nela representado. No mérito, pela reforma da decisão agravada, julgando procedente o presente agravo de instrumento.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
A questão recursal cinge-se apenas na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de adentrarmos no meritum causae.
Destaco que a presença da prova inequívoca é imprescindível para o provimento antecipatório, conforme indica o seguinte julgado:
“Só a existência de prova inequívoca, que convença da verossimilhança das alegações do autor, é que autoriza o provimento antecipatório da tutela jurisdicional em processo de conhecimento”. (MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 5 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 216)”.
Extrai-se dos autos que o agravante que foi autuado pela SEMA – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, através dos Auto de Infração no 133419, no valor de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), por supostamente ter provocado queimada, sem autorização, na chamada Fazenda São Francisco, localizada na Rodovia MT 206, em Alta Floresta – MT; Termo de Embargo no 108835, sobre a mesma Fazenda São Francisco, como consequência da suposta realização da queimada. E, ainda, Auto de Infração no 133420, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), por supostamente ter causado poluição (em decorrência da queimada) na mesma Fazenda; e Termo de Embargo no 108834, sobre a mesma Fazenda São Francisco, como consequência da suposta ocorrência da poluição.
Pois bem.
Sabe-se que, embora o crédito impugnado se refira à multa ambiental, ou seja, crédito não-tributário, a jurisprudência e a doutrina tem se manifestado pela possibilidade de aplicação por analogia do artigo 151 do Código Tributário Nacional, para o fim de suspensão de sua exigibilidade.
Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151, inciso “V” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão do crédito tributário por meio de “concessão de medida liminar ou de tutela antecipada” nas ações ordinárias.
Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001);
VI – o parcelamento”.
Extrai-se do citado dispositivo legal que as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)
Nessa vertente, vejamos a lição do Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:
“[...] As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”. (SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1076-1077)
Diferente não é o ensinamento extraído da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas, in verbis:
“Concessão de liminar em mandado de segurança. Até janeiro de 2001, esse era o único provimento judicial relacionado com causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Em razão disso, multiplicaram-se decisões nos tribunais, até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, negando o poder de cautela geral do juiz para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ainda que houvesse o perigo da demora e o direito se revelasse plausível. Felizmente, a situação veio a ser corrigida pela Lei Complementar 104, de 10/01/2001, que incluiu o inciso V no art. 151, prevendo expressamente que suspende a exigibilidade do crédito tributário, também concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial”. (FREITAS, Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5a Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 778)
No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente se mostra possível se ficar demonstrado na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) previsto art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil, o qual a analisar.
In casu, infere-se que o Agravante foi multado e contra si lavrado CDA no 2021447675, cujo valor calculado em 30/11/2021 era de R$ 346.390,48, pelos motivos já mencionados alhures. (id. 117621482, p. 2)
Ocorre que, o Agravante trouxe à baila cópia do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, cujas partes compromitentes são MARCIA APARECIDA CEBALLOS YASUDA, MARCOS ANTONIO CEBALLOS YASUDA, KIKUE YASUDA CEBALLOS E ALEXANDRE DE OLIVEIRA. No referido documento consta a seguinte informação: “Considerando que ALDEMIR BERLANDA não tem obrigação com relação a área objeto dos autos e, por esse motivo, não fará parte do presente acordo”.
Por uma análise perfunctória, há que se considerar, por ora, que o pedido merece acolhimento, notadamente porque o TAC restou devidamente homologado pelo juízo da 3a Vara de Alta Floresta, na data de 15/06/2021, conforme se vê no id. 117621477, p. 3.
Mister se faz ressaltar que, sendo o Agravante comerciante de grãos já vem sofrendo alguns prejuízos em relação aos seus clientes, veja-se:
“Conforme contato telefônico, informo ao senhor que não poderemos fazer negócio relativo a armazenamento e compras de grãos de soja em seu nome aqui na Cofco Internacional Brasil S/A. A equipe levantou que existem embargos ambientais da SEMA/MT contra o senhor. É preciso que o senhor resolva a situação primeiro, para que possamos realizar negocios em seu nome. Estou à disposição para esclarecimentos! Att., Andrigo Jose Triches Comercial”. (id. 117621479, p. 2)
“Senhor Aldemir Berlanda, bom dia! Pela consulta dos órgãos ambientais que a gente faz, estão aparecendo embargos da SEMA contra o senhor. Procede? Para darmos na sequência nos procedimentos de aquisição/financiamento do maquinário preciso de mais informações sobre isso. É possível resolver? ATT. Rudi Olivastro Teixeira. Gerente Supreme Case”.
Assim, presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, se mostra possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a expedição de certidão positiva com efeito de negativa com fulcro nos artigos 151, V, do Código Tributário Nacional.
Ante o exposto, defiro a tutela antecipada recursal vindicada, o que faço com fulcro no artigo 151, V, do CTN, nos termos supramencionados.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator